Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUADRO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. ALCOOLISMO E USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, com fundamento na Lei n. 10.216/2001, condenar o Distrito Federal a internar a primeira requerida em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química da rede pública de saúde ou em estabelecimento privado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da internação compulsória da primeira requerida, considerando a proteção ao direito à saúde e os requisitos previstos na legislação para a imposição da medida restritiva.
III. Razões de decidir
3. Verificada a adequação da medida de internação compulsória quanto à ré com quadro de patologias mentais e comportamentais, deve o Estado fornecer meios para que essa ocorra em ambiente adequado.
4. Laudos médicos circunstanciados comprovam a gravidade do quadro da requerida, sua incapacidade de autodeterminação e a falha de tratamentos ambulatoriais anteriores, justificando a internação compulsória.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 5o, 6o, 8o e 9o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.